Tribunal: TJDFT
Processo: 0736824-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. INAPTIDÃO PARA O CARGO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. LAUDOS MÉDICOS COMPLEMENTARES. TUTELA DE URGÊNCIA. RAZOABILIDADE. PROSSEGUIMENTO NAS DEMAIS ETAPAS DO CONCURSO ATÉ DECISÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o réu, ora agravante, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que deferiu a tutela provisória de urgência para permitir que o candidato eliminado pela junta médica do concurso público para o cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prosseguisse nas demais etapas do concurso até o deslinde da fase probatória judicial com posterior sentença definitiva de mérito.
2. O juízo compreendeu pela presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela provisória de urgência prevista no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque o d. magistrado de origem entendeu pela possibilidade de ser reconhecido o equívoco no laudo médico relativamente à incapacidade física da parte requerente.
3. Embora prevaleça a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade dos atos da administração pública, não deve ser retirado o direito subjetivo do administrado de fazer prova em sentido contrário, com lastro no princípio do contraditório e da ampla defesa, corroborados com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, incisos XXXV e LV da CRFB).
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.